Tribunal: TJMT
Processo: 1003270-68.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003270-68.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[ILVA GALDINO DE MIRANDA - CPF: 161.802.321-72 (REPRESENTANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FISCALIZAÇÃO NO HIDRÔMETRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NO CONSUMO. MULTA INDEVIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA. FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE. DEMAIS FATURAS EM DIA. AUSÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO, CONFORME RES. AMAES. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

Da análise do histórico de consumo das Reclamantes, tem-se que o consumo médio mensal não teve um aumento considerável se comparada com os meses anteriores ao da fiscalização (10/2017), o que corrobora com as alegações das Autoras.

A concessionária de água que procede a suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura contestada administrativamente, bem como deixa de cumprir as regras estabelecidas pela Resolução para com a fiscalização e troca do hidrômetro, emerge a obrigação de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020